Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703015-90.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENNA OLGILENA SOBREIRA FEITOZA AGRAVADO: ORLANDO RODRIGUES DA CUNHA NETO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Milenna Olgilena Sobreira Feitoza contra decisão do proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Brasília (Id 220738098 do processo de referência) que, nos autos da ação de arbitramento de alugueis movida pela ora agravante em desfavor de Orlando Rodrigues Da Cunha Neto, processo n. 0701606-68.2024.8.07.0015, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual se persegue provimento jurisdicional condenatório. Narrou a requerente que, em setembro de 2006, iniciara uma relação de união estável com o requerido, que perdurou até agosto de 2020, conforme reconhecido por sentença judicial proferida no processo no 0708786-40.2021.8.07.0016. Embora a sentença tenha fixado o início da união em novembro de 2009, sustenta ser incontroverso que o vínculo se estendeu por mais de 10 anos. Aduziu que, durante esse período, em 13/2/2019, o casal adquiriu um imóvel localizado no Condomínio Águas D'Álma, em Pirenópolis, Goiás, registrado no 1o Ofício de Notas de Pirenópolis, sob a matrícula no 13.447. O imóvel foi adquirido em conjunto, sendo estabelecida a partilha do bem em 50% para cada parte. Exclamou que, com o término da união em agosto de 2020, ficou impossibilitada de acessar o imóvel de Pirenópolis, uma vez que o requerido teria retido as chaves e a excluído do grupo de WhatsApp do condomínio, o que lhe impediu o retorno ao imóvel. Obtemperou que imóveis semelhantes no mesmo condomínio têm valores médios de venda de R$ 600 mil, e aluguel de R$ 3 mil mensais. Considerando a partilha de 50% do imóvel, Milenna requer que Orlando seja responsabilizado pelo aluguel correspondente à sua parte, no valor de R$ 1.500,00 mensais, enquanto o imóvel continuar em uso exclusivo por ele. Assim, com amparo na fundamentação jurídica que vitaliza a peça de ingresso, postula tutela de urgência, nos seguintes termos: “28. Diante do exposto, a Sra. MILENNA pede a concessão da tutela antecipada inaudita altera parte, destinada a arbitrar o pagamento de aluguel no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, referente ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do aluguel do imóvel localizado no Condomínio Águas D ́alma, Avenida Lourival Mendonça, Quadra 22, Lote 7/12, Setor Meia Ponte, Pirenópolis, Goiás, registrado no 1o Ofício de Notas de Pirenóplis, matrícula no 13.447 a serem depositados no Banco do Brasil, Agência: 2881-9, C/C 21836-7, de titularidade da Autora.” (ID 190437866, p. 7). Este Juízo havia declinado a competência em favor da 2a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, onde se processa a ação de reconhecimento e dissolução de união estável entre as partes em epígrafe, sob no 0708786-40.2021.8.07.0016 (ID 191722833). Irresignada, a parte autora interpôs agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento pela Col. 1a Turma Cível do e. TJDFT (ID 193118022). Por meio da petição de ID 220463608, a parte autora noticiou o trânsito em julgado do acórdão exarado. O requerido comparecera espontaneamente aos autos (ID 220002078), momento em que requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem assim pelo deferimento de tramitação prioritária ao feito. Eis o relatório. D E C I D O. Prefacialmente, DEFIRO o pedido de tramitação prioritária, nos termos do art. 1.048, I, do Código de Processo Civil, considerando que o requerido é portador de neoplasia maligna, conforme comprovado pelo documento juntado sob o ID 220473534. Proceda-se com a anotação devida, conferindo-se prioridade na tramitação dos atos processuais subsequentes. Nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. No atinente ao primeiro dos requisitos, conquanto, em tese, seja juridicamente plausível o reconhecimento da obrigação do cônjuge que ocupe com exclusividade imóvel comum relativamente ao pagamento de valor equivalente ao aluguel de sua cota-parte, na esteira de reiterada jurisprudência desta Casa de Justiça, o valor indicado pela parte autora foi veiculado unilateralmente. Observa-se que não há nos autos elementos probatórios que atestem o valor de mercado do aluguel do imóvel em questão. A fixação de aluguel sem base concreta pode resultar em quantia desproporcional, causando desequilíbrio entre as partes. Em outras palavras, ainda que se vislumbre, em tese, em princípio, nesta fase de cognição sumária, a aparente existência de um “an debeatur”, o “quantum debeatur” ainda é uma incógnita, exatamente pela não submissão da tese autoral ao exercício das garantias constitucionais inerentes ao Devido Processo Legal (art. 5o, LIV, da Carta Magna de 1988) – contraditório e ampla defesa –. A, tão esperada, quanto certa, controvérsia acerca do valor legal arbitrado pela parte autora faz colapsar a Probabilidade do Direito, em um aspecto que lhe é vital – o valor da obrigação a ser estampado no comando judicial de urgência. Paralelamente, também não vislumbro Risco ao Resultado Útil do Processo ou mesmo Perigo de Dano, na medida em que a parte autora não alegou ou demonstrou que estes montantes seriam essenciais para a sua sobrevivência; fundando sua irresignação basicamente na percepção de injustiça que exala dos fatos. Pelo exposto, INDEFIRO a pretensão deduzida a título de Tutela de Urgência. (...) - (grifos no original) Em razões recursais (Id 68286453), a agravante requer, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Diz atuar como corretora de imóveis na capital, possuindo renda incerta, e viver da ajuda de familiares. Alega ter convivido por dez anos com o réu, período no qual adquiriram um imóvel no Condomínio Águas D ́alma, situado em Pirenópolis/GO. Frisa que mencionado bem foi objeto de partilha entre as partes no bojo dos autos n. 0708786-40.2021.8.07.0016. Brada que, apesar de deter cinquenta por cento do imóvel, dele nada usufrui, uma vez que o requerido a expulsou do grupo de WhatsApp do condomínio e permanece exclusivamente com as chaves do bem. Defende necessária a reforma da decisão agravada, tendo em vista que há nos autos informações claras sobre o valor de mercado do aluguel do bem. Elucida se tratar de imóvel padronizado, cuja análise mercadológica aponta para o valor médio de três mil reais de aluguel do bem. Discorre sobre os arts. 1.319 e 1.326 do Código Civil. Entende haver enriquecimento ilícito do agravado. Colaciona julgados que entende abonar a sua tese. Reputa presentes os requisitos necessários à concessão de tutela de urgência recursal. Ao final, requer o seguinte: 31. Considerando-se os relevantes fundamentos de fato e de direito trazidos nestas razões recursais e o inequívoco periculum in mora existente, a Agravante pede seja antecipada a tutela recursal, para que seja arbitrado o pagamento de aluguel no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais, referente ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do aluguel do imóvel localizado no Condomínio Águas D ́alma, Avenida Lourival Mendonça, Quadra 22, Lote 7/12, Setor Meia Ponte, Pirenópolis, Goiás, registrado no 1o Ofício de Notas de Pirenóplis, matrícula no 13.447 a serem depositados no Banco do Brasil, Agência: 2881-9, C/C 21836-7, de titularidade da Agravante. 32. A Agravante pede, ao final, o integral provimento deste agravo, anulando-se ou reformando-se a r. decisão agravada para que seja arbitrado o pagamento do aluguel. 33. Por fim, a Sra. MILENNA requer sua prévia intimação para sanar eventuais vícios que comprometam a admissibilidade do presente recurso, tal como preveem os arts. 932, par. único, e 1017, § 3o, do Código de Processo Civil. Sem preparo em razão do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. A decisão unipessoal de Id 68350433 indeferiu o benefício da justiça gratuita à recorrente e determinou o recolhimento do preparo recursal em cinco dias. Preparo recolhido (Id 68536199). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, a autora, ora agravante, interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão que, na origem, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não verificar os requisitos cumulativos para a concessão da medida, uma vez que ainda não existiria nos autos comprovação eficaz do valor de mercado do aluguel do bem imóvel, bem como não haveria vislumbre de perigo de dano. Pois bem. No caso, não obstante as alegações aduzidas pela recorrente, tenho que seu inconformismo não merece acolhimento. Isso porque, conquanto os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil (CC) possibilitem ao ex-companheiro privado da utilização de imóvel comum requerer indenização calculada sobre a renda presumida de aluguel para afastar o enriquecimento sem causa do coproprietário na hipótese de uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges, é necessária maior dilação probatória para fixação do valor do aluguel. Sem maiores informações para se avaliar a prudência do valor pleiteado a título de aluguel, correta a decisão que indeferiu a medida liminar. Nesse sentido, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. FIXAÇÃO LIMINAR DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL PARTILHADO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS CONDÔMINOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e, concomitantemente, do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. 2. Nos termos dos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil (CC), ex-cônjuge privado da utilização de imóvel comum tem o direito de requerer indenização calculada sobre a renda de um aluguel presumido. Essa tutela indenizatória visa afastar o enriquecimento sem causa (CC, art. 884) do coproprietário na hipótese de uso exclusivo do imóvel comum por um dos ex-cônjuges, a partir da inequívoca oposição daquele que se encontra destituído da fruição do bem após a separação ou o divórcio. 3. "É admissível o arbitramento de alugueis após a partilha de bens do casal ou, antes dessa, se houver meio de identificação da fração ideal a que fazem jus cada um dos cônjuges" (REsp 1501549/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018). 4. Na hipótese, conquanto já efetivada a partilha meio a meio do imóvel objeto do agravo, inviável a pretendida tutela de urgência para fixação liminar do aluguel pelo uso exclusivo do bem pela agravada, dada a necessidade de dilação probatória para prudente averiguação dos indícios de que o agravante também viria utilizando o aquesto, para fins de depósito de pertences pessoais e arquivo de empresa, havendo a pretensão de receber cognição plena e exauriente. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1695864, 07389518420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDENIZAÇÃO PELO USO DOS IMÓVEIS E AUTOMÓVEIS, BEM COMO PELO USUFRUTO EXCLUSIVO DESSES BENS. AUSÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AVALIAÇÃO DOS BENS AINDA NÃO CONCLUÍDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra a decisão desta relatoria que indeferiu a tutela emergencial. 1.2. A agravante requer seja arbitrado, liminarmente, o valor da indenização pelo uso dos imóveis e automóveis, bem como pelo usufruto exclusivo desses bens, em valor não inferior a 10 (dez) salários mínimos ou em valor. 2. A jurisprudência autoriza o arbitramento de aluguéis em favor do ex-consorte, após a separação judicial e a partilha de bens, em relação ao imóvel que se mantém sob uso exclusivo do outro ex-cônjuge/companheiro, impedindo-se que haja enriquecimento sem causa daquele que usufrui exclusivamente do bem. 3. No entanto, como bem restou decidido em sede liminar, não há possibilidade de conceder a tutela pleiteada, no sentido de arbitrar o valor de indenização pelo uso dos imóveis e automóveis, bem como pelo usufruto exclusivo dos frutos desses bens pelo agravado, pois até o momento não foi concluída a avaliação dos bens. 3.1. Sendo assim, nesse momento recomenda-se a prudência aguardar o curso do processo, com vistas a não comprometer o resultado útil do processo. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1082741, 07158119420178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, a questão se mostra ainda controvertida e deve ser mais bem esclarecida, à luz do contraditório e da ampla produção de prova a ser franqueada no processo de origem, mormente em se tratando de dissolução de união estável ocorrida há mais de cinco anos, a afastar a suposta alegação de perigo de dano. Escorreito, pois, o entendimento esposado pelo magistrado de primeiro grau para não reconhecer a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, diante do reconhecimento de haver situação fática a ser devidamente elucidada, após o efetivo e necessário exercício do contraditório. Em casos semelhantes, esta e.1a Turma Cível, entendeu ser a análise de questões controvertidas, de natureza eminentemente instrutória, incompatível com o âmbito do agravo de instrumento, devendo a pretensão ser diferida ao momento oportuno. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020) Dentro deste emoldurado, de melhor prudência e cautela aguardar a necessária instrução processual e o julgamento definitivo da lide, para reconhecimento do direito perseguido pela agravante. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora